Tribunal: TJDFT
Processo: 0705563-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705563-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AGF IMPORT LTDA - EPP, AGF IMPORT LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AGF IMPORT LTDA EPP e AGF IMPORT LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelos agravantes contra ato atribuído ao SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL e ao DISTRITO FEDERAL, deferiu apenas em parte o pedido liminar, para suspender a exigibilidade do DIFAL (ICMS) nos 04 (quatro) primeiros dias de 2022, tendo em vista a publicação da Lei Complementar n. 190/22, que autorizaria a cobrança do imposto a partir de 05/01/2022. Compulsando os autos, verifico que, após o deferimento, em parte, da medida liminar pleiteada (id 33089824), sobreveio petição de id 34221908, informando a prolação de sentença no feito principal. De fato, em consulta aos autos n. 0701342-13.2022.8.07.0018, verifica-se que o douto Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF proferiu decisão de mérito, concedendo parcialmente a segurança, “para, unicamente, assegurar à impetrante o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar no 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano (até 04/01/2022), e os efeitos correlatos ao mencionado período. (id 119022467 daqueles autos).” Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento, registrando que as questões aqui tratadas passam a ser objeto de recurso próprio. Com essas considerações, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, 08 de abril de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator